Tribunal: TJES
Processo: 5002733-55.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002733-55.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SEBASTIANA NASCIMENTO DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Em síntese, o magistrado de origem acolheu parcialmente o pedido autoral, declarando a inexistência do débito referente ao TOI 356525, no valor de R$12.170,04 (doze mil, cento e setenta reais e quatro centavos), ou outro valor referente ao mesmo.

Em recurso inominado, pugna a recorrente pela reforma da sentença, pretendendo o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, preliminarmente, alega incompetência do juizado por necessitar de perícia técnica; no mérito, em síntese, alega irregularidade constatada no medidor, manifesta participação do usuário no procedimento para apuração de irregularidade, que houve regularidade no procedimento do TOI, possibilidade de suspensão no fornecimento de energia, ausência de responsabilidade da recorrente em caso de negativação, impossibilidade de cancelamento dos débitos objetos da lide, regularidade do pedido contraposto.

I
nicialmente, urge consignar que nos juizados especiais é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável para a parte recorrente, conforme artigo 43 da Lei nº 9.099/1995, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE.

Quanto à alegada preliminar de incompetência do Juizado Especial para julgar causas que necessitem de perícia técnica, entendo que de fato o Juizado não possui competência para processar e julgar contendas complexas, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95. Contudo, não assiste razão à recorrente ao buscar dar ao presente feito tratamento complexo que necessite de perícia técnica para dirimir a lide.

Diante disso, vislumbra-se que se trata de falha na prestação do serviço, uma vez que a recorrente deveria efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas, bem como, implementar medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 dias consecutivos, caso constatasse a ocorrência de irregularidade, sobretudo de irregularidade por provocada por intervenção de terceiros, deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução nº 414 da ANEEL.

Ocorre que nos autos é possível verificar que embora tenha ocorrido a ciência por parte da consumidora acerca do TOI, os prepostos da Ré apenas constaram no referido Termo a substituição de medidor e envio para análise em laboratório da EDP, não fazendo constar que a autora havia entrado em contato por meio telefônico com a empresa, tendo em vista constatação de aparelho queimado pela mesma.

É possível verificar, ainda, que foi realizado o Relatório de Avaliação Técnica do medidor, porém, neste não houve assinatura da parte autora.

A concessionária de energia elétrica deveria verificar minuciosamente mês a mês, quando da leitura mensal do consumo, possíveis irregularidades na leitura do medidor, pois em análise às contas anteriores da autora, não se verifica um consumo tão a menor a ponto de causar irregularidade desde o ano de 2016.

Em que pese as alegações da recorrente, tenho que a sua conduta se deu em desacordo com as disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Portanto, quanto às alegações de possibilidade de suspensão no fornecimento de energia, ausência de responsabilidade da recorrente em caso de negativação, impossibilidade de cancelamento dos débitos objetos da lide, não merecem ser acolhidas.

Quanto ao pedido contraposto, percebe-se que o não cumprimento regular do procedimento realizado afasta a higidez
do TOI. Assim, por se tratar de prova unilateral, sem a regularidade necessária, a cobrança é ilícita e, logo, o respectivo pleito não merece prosperar.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.